Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENDA DO ÚNICO IMÓVEL DA EXECUTADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PENHORA.
1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor que seja capaz de levá-lo à insolvência.
2. “A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso." (REsp 1600111/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).
3. No caso dos autos, a fraude à execução está configurada pela intenção de a devedora ocultar seu patrimônio dentro da própria família, mediante a venda de imóvel de sua propriedade e posterior compra de imóveis em nome dos filhos, que não dispunham de capacidade financeira para tanto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.